Tribunal: TCU
Processo: 003.020/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, contra o Acórdão 8.677/2019-TCU-2a Câmara, que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o débito descrito no item 9.1 da decisão recorrida e afastar a multa aplicada no item 9.2 da mesma decisão, mantendo, entretanto, o julgamento pela irregularidade das contas, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea a, da Lei 8.443/92, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior (Peça 83), contra o Acórdão 8677/2019-TCU-Segunda Câmara (Peça 73), que conheceu do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de afastar o débito descrito no item 9.1 da decisão recorrida e a multa aplicada no item 9.2 da mesma decisão, mantendo, entretanto, o julgamento pela irregularidade das contas, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea a, da Lei 8.443/92, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, por não preencherem ao requisito de admissibilidade adequação recursal; 9.2 dar conhecimento da presente deliberação ao interessado; 9.3. determinar que as comunicações processuais endereçadas ao Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior devem ser feitas em nome do advogado Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456).